Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739780-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. PARTE BENEFICIÁRIA DETENTORA DE BENS IMÓVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese não se vislumbra a presença de motivos para revogar o deferimento do benefício postulado pelo agravante, considerando a situação financeira por ele demonstrada, por meio dos comprovantes de rendimentos, dos extratos bancários, da declaração do imposto de renda e das inscrições no serviço de proteção ao crédito. 2. A existência de bens em nome da parte, beneficiária da gratuidade de justiça, não possui o condão de revogar o benefício, pois deve ser demonstrado pela parte contrária que o beneficiário possui condições líquidas para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e conceder ao agravante a gratuidade de justiça. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrida diante da existência de bens imóveis em seu nome e da possibilidade de pagamento das custas sem comprometer sua subsistência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO JORGE VELLOSO, OAB/SP 163.471. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73410004 - Pág. 8. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024